Tribunal: TJSP
Processo: 1051390-14.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Infrações de trânsito decorrentes de autos lavrados por sociedade de economia mista – Rediscussão – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."